Tribunal: STJ
Processo: 5016067-75.2021.4.04.7208
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2132529 - SC (2024/0105518-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PEDRO JOSE MARTINS
ADVOGADOS
: ALBA MERY REBELLO - SC017122
ANGELO RAFAEL BORTOLOTI - SC027840
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CLAUDIA LORENA CARRARO - PR016137
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO ATIVO DA
DEMANDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA PARCIAL DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado
entre as partes, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Em razão da falta do indispensável prequestionamento, não se pode conhecer do
recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ: "Inadmissível recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi
apreciado pelo Tribunal
".
a quo
3. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51907876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:42
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 7d3c25a4-8c87-4a15-b203-bb393d2826a6

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51907876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:42
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 7d3c25a4-8c87-4a15-b203-bb393d2826a6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2132529 - SC (2024/0105518-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: PEDRO JOSE MARTINS
ADVOGADOS
: ALBA MERY REBELLO - SC017122
ANGELO RAFAEL BORTOLOTI - SC027840
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CLAUDIA LORENA CARRARO - PR016137
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO ATIVO DA
DEMANDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA PARCIAL
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado
entre as partes, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Em razão da falta do indispensável prequestionamento, não se pode conhecer do
recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ: "Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios,
não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo
3. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto por
PEDRO JOSÉ MARTINS contra a decisão que não conheceu do recurso especial pela
aplicação das Súmulas 7 e 211 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que, "para dirimir a (i)
legitimidade diante da condição de atual possuidor do imóvel financiado no âmbito do
SFH, esta c. Corte não necessita abrir os autos para visualizar qualquer documento ou
para revolver qualquer prova" (fl. 1.446).
Documento eletrônico VDA50747240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/09/2025 19:18:48
Código de Controle do Documento: 15aff2a4-1b28-4f46-b14e-6ebee04eec7b

Defende que, "quanto à análise dos arts. 757, 779 e 785 do CC, de outro
lado, também não há falar em óbice da Súmula 211 STJ" (fl. 1.447).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
, a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da legitimidade
Ab initio
a quo
do agravante para compor o polo passivo da demanda, ensejaria o necessário
reexame da matéria fático-probatória dos autos, assim como do contrato firmado entre
as partes, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido: "O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)" (AgInt no AREsp 2.190.821/SP, relator
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/12/2023
).
7/12/2023
Quanto à análise dos arts. 757, 779 e 785 do CC; e 489 do CPC, a matéria
não foi objeto de exame pelas instâncias ordinárias, mesmo após o julgamento dos
embargos de declaração.
Assim, em razão da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser
conhecido o recurso especial, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ: "Inadmissível
Documento eletrônico VDA50747240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/09/2025 19:18:48
Código de Controle do Documento: 15aff2a4-1b28-4f46-b14e-6ebee04eec7b

recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos
declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 927, III, DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO REALIZADO. AGRAVO INTERNO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "não há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC
/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local,
por entender suficientes para a solução da controvérsia outros
argumentos utilizados pelo colegiado" (AgInt no AREsp n. 2.536.934
/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
21/8/2024
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
configurado o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos
termos do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
[...]
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.578.117/RN, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
7/10/2024
14/10/2024

Quanto ao prequestionamento ficto, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que "o​ art. 1025 do CPC/2015 condiciona o prequestionamento ficto ao
reconhecimento por esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade,
ou seja, pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao art. 1022 do CPC
Documento eletrônico VDA50747240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/09/2025 19:18:48
Código de Controle do Documento: 15aff2a4-1b28-4f46-b14e-6ebee04eec7b

/2015, com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional sobre a matéria"
(AgInt no AREsp 2.528.396/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/9/2024
4/9/2024
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA50747240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 22/09/2025 19:18:48
Código de Controle do Documento: 15aff2a4-1b28-4f46-b14e-6ebee04eec7b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.132.529 / SC
Número Registro: 2024/0105518-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50160677520214047208
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PEDRO JOSE MARTINS
ADVOGADOS
: ALBA MERY REBELLO - SC017122
ANGELO RAFAEL BORTOLOTI - SC027840
RECORRIDO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: CLAUDIA LORENA CARRARO - PR016137
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES
SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO JOSE MARTINS
ADVOGADOS : ALBA MERY REBELLO - SC017122
Documento eletrônico VDA51872399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:46:50
Código de Controle do Documento: ad59bc3a-84f8-40d9-ba4a-43b9e8996d67

ANGELO RAFAEL BORTOLOTI - SC027840
AGRAVADO
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : CLAUDIA LORENA CARRARO - PR016137
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:46:50
Código de Controle do Documento: ad59bc3a-84f8-40d9-ba4a-43b9e8996d67